Tribunal: TJMT
Processo: 1030315-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030315-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL (EFEITO ATIVO) – DEFERIMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO -

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – JULGAMENTO PREJUDICADO.

Segundo orientação da jurisprudência emanada do Tribunal da Cidadania, por ensejar a perda de objeto, a reconsideração da decisão agravada com a superveniência de sentença de mérito prolatada na ação de base torna prejudicado o julgamento do recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal distribuído pelo Sistema Eletrônico - PJe sob o n. 1030315-74.2024.8.11.0000, interposto pela empresa OI S/A (Em recuperação judicial), objetivando a reforma da interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos de Exceção de Pré-executividade n. 1045046-54.2021.8.11.0041, cuja decisão, em apertada síntese,
REJEITOU
o incidente processual em que a excipiente/agravante pretendia suspender a exigência de ICMS nas transferências de mercadorias/bens realizadas entre suas filiais, sediadas no Estado de Mato Grosso e em outras unidades da federação.

Voltando os olhos à ação de base, mais precisamente à exceção de pré-executividade, tem-se que por meio deste incidente a excipiente/agravante pretende a suspensão da exigibilidade dos créditos perquiridos pela Fazenda Pública Estadual corporificados nas CDAs n. 2021449323 e n. 2021449446, referentes à falta de recolhimento de ICMS supostamente incidente sobre a simples transferência de mercadorias/bens do ativo imobiliário e outros, de uso e consumo, de uma de suas filiais para outras, localizadas neste Estado de Mato Grosso e em outras unidades federativas.

Elucida que a natureza da cobrança restou cabalmente comprovada, inclusive, tal fato é incontroverso. Contudo, a Fazenda Pública insiste em atribuir legalidade na cobrança por força do art. 12, I, da LC 87/96 e do art. 3o, I, da Lei n. 7.098/98, de modo que a cobrança tributária, plenamente vinculada, não pode deixar de exigir referido tributo, uma vez que se trata de ordem expressa prevista na Lei Complementar nacional, bem assim na lei que rege o tributo no Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, a excipiente defende a não incidência de ICMS sobre operações de simples deslocamento de mercadorias de um estabelecimento e outro do mesmo contribuinte, pois nessas hipóteses inexiste troca de titularidade, não caracterizando, de fato, operação mercantil, de modo que não caberia a incidência de referido tributo.

Ocorre que ao apreciar a exceção de pré-executividade, o juízo
a quo
rejeitou a rogativa sob a justificativa de que para demonstrar a consistência das alegações da excipiente, requer dilação probatória, o que é vedado pela via eleita pelo executado.

Diante desse cenário e inconformada com decisão de primeiro grau, a excipiente/executada ingressou com o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, e, em suas razões de recorrer, visando à suspensão dos débitos consignados nas Certidões de Dívidas Ativas ns. 2021449323 e n. 2021449446, reforça as causas já externadas na peça madrugadora do incidente processual acrescentando os motivos que ensejam a modificação do julgamento monocrático e a necessidade do provimento judicial, em caráter de urgência, para que seja suspensa a exigibilidade de referidos débitos, originários de meras operações de deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, bem como da ação executiva, com embasamento no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Invoca a aplicabilidade da Súmula 166/STJ e o Tema 1.099 – Em Repercussão Geral.

Discorre sobre a necessidade do provimento judicial em caráter de urgência e sobre a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão, previstos no artigo 1.019, I, do CPC, deprecando pela concessão da antecipação de tutela inerente ao recurso de agravo de instrumento para garantir à agravante a suspensão da exigibilidade do ICMS que o Estado de Mato Grosso pretende exigir nas transferências de bens/mercadorias de propriedade do recorrente para seus estabelecimentos, nos quais exerce atividade comercial.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim deferido em decisão fundamentada (Id. 25199653).

Ao prestar as informações, o togado singular noticia que exerceu o Juízo de Retratação, reavaliando de forma criteriosa os fatos e provas dos autos, reconsiderando a decisão agravada e, via de consequência, acolhendo os pedidos delineados na exceção de pré-executividade, e, em ato subsequente, julgou extinta a ação expropriatória fiscal, nos termos do art. 485, IV, do Código Procedimental Civil c/c art. 156, X, do Código Tributário Nacional, diante do reconhecimento de inexistência de relação jurídica-tributária.

Após, vieram-me os autos conclusos
.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, a agravante almeja a modificação da interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade em que tem como finalidade suspender a exigibilidade do ICMS nas hipóteses em que ocorrer transferência de bens/mercadorias de sua propriedade entre seus estabelecimentos, sediados neste Estado de Mato Grosso e em outras unidades da federação.

Na instância monocrática, a exceção de pré-executividade não foi acolhida, gerando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, que foi por mim deferida para suspender os débitos fiscais corporificados nas Certidões de Dívida Ativa ns. 2321449323 e 2021449446, consubstanciados na falta de recolhimento de ICMS incidentes nas operações de simples transferências de mercadorias/bens do ativo imobilizado e outros de uso e consumo, de uma de suas filiais para outras, localizadas neste Estado de mato Grosso e em outras unidades da federação.

Ao prestar as informações o togado singular informa a reconsideração da decisão agravada, sobrevindo sentença com julgamento de mérito, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Ciente da decisão proferida no
Recurso de Agravo de Instrumento no 1030315-74.2024.8.11.0000 (Id.

175218322)
,
concedendo efeito suspensivo à decisão agravada proferida no id. 170647032.

Antes de adentrar o mérito da questão, cumpre esclarecer que a função do magistrado não é apenas a de decidir, mas também a de garantir que as decisões tomadas reflitam a melhor aplicação do direito ao caso concreto. O exercício da retratação judicial, previsto no art. 1.021, §2o, do CPC, não se limita a ser uma resposta ao recurso interposto, mas constitui uma oportunidade para que o juiz reflita criticamente sobre a decisão proferida e, quando necessário, corrija possíveis equívocos ou aprofunde a análise à luz dos princípios constitucionais e processuais.

Assim, em análise mais acurada dos argumentos e das provas corroboradas pelo Embargado/Agravante, reconheço que existem circunstâncias relevantes que justificam a reforma da decisão agravada.

Da análise acurada das razões despendidas pelo Excipiente, verifico que razão lhe assiste. Isso porque, o Exequente sequer poderia ter ingressado com a presente execução fiscal, uma vez que, mesmo antes do ajuizamento do procedimento em tela, a parte executada, ora Excipiente, já havia ingressado com ação no 1032022-27.2019.8.11.0041, objetivando o reconhecimento da inexistência de relação jurídica tributária, onde obteve a antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de suspender a exigibilidade da cobrança do ICMS, nas operações de simples deslocamento de mercadorias/bens, entre estabelecimentos comerciais, sendo a cautelar posteriormente confirmada em sentença, que se encontra acobertada pelo trânsito em julgado.

Sendo assim, impõe-se a extinção da presente execução fiscal, uma vez que não há crédito a ser exigido da parte executada, carecendo a ação de relação jurídico-tributária que a fundamente.

Diante do exposto, e em virtude da reavaliação criteriosa dos fatos e provas apresentados nos autos,
RECONSIDERO a decisão anterior id. 170647032, com fundamento no art. 1.021, §2o, do CPC, e ACOLHO a exceção de pré-executividade e, via de consequência,
JULGO EXTINTA a presente execução fiscal,
nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil c/c art. 156, inc. X, do CTN, diante do reconhecimento da inexistência de relação jurídica-tributária nos autos 1032022-27.2019.8.11.0041
.

CONDENO
a parte Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do patrono do Excipiente, que arbitro que arbitro em 8% (oito por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §, 3o, II, do CPC.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

(...)”

Desta forma, com o julgamento superveniente da ação originária perece o objeto recursal deste agravo por não existir mais utilidade ao recorrente, pois, como preconiza a exige do artigo 932,
caput
e inciso III, Código procedimental Civil, com a prolação da decisão de mérito pelo juízo
a quo
, torna-se desnecessário o normal processamento do presente recurso –
vejamos:

Art. 932 –
Incumbe ao relator:

Inciso III –
não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Quanto à matéria trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal
:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR QUE ORDENOU O FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO SEM O PAGAMENTO PRÉVIO DE MULTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUALL – MÉRITO – ANÁLISES PREJUDICADAS ANTE A NOTICIA DE PROLAÇÃO DE SETENÇA NO JUÍZO DE 1o GRAU – RECURSO PREJUDICADO.

Não mais subsiste o objeto recursal em razão de ato jurídico superveniente circunscrito à prolação da sentença na instância singela. Assim, as análises de preliminares e do mérito recursal restam prejudicadas ante a perda de objeto recursal. Não se pode olvidar, outrossim, que a sentença de 1o grau reexamina todos os aspectos que irão determinar a manutenção ou cassação da deliberação anteror (liminar), de modo que a decisão interlocutória é substituída pela nova disposição. ” (TJMT Agravo de Instrumento no 32296/2009 – Quarta Câmara Cível – Rel. Exma. Sr.a Desa. Clarice Claudino da Silva – Data do Julgamento: 06/07/2009).

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUIMENTO NEGADO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – SENTENÇA SUPERVINIENTE – PERDA DEOBJETO DO RECURSO DE AGRAVO – ORIENTAÇÃO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Segundo a orientação da Jurisprudência do superior Tribunal de Justiça, considera-se prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu antecipação de tutela, com a prolação da sentença na ação principal. ” (TJMT – AgRAI no 111.771/2008 – 3a

Diante dessas considerações,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso de agravo de instrumento, por perda superveniente de seu objeto, nos moldes do art. 932
, caput
e inciso

III
, do Código de Processo Civil, determinando, por fim, o seu arquivamento no departamento competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025